Tribunal: TJSP
Processo: 1017923-87.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Transporte Marítimo – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao expressamente pactuado – "Demurrage" que está ínsita no contrato

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Transporte Marítimo – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Comprovada utilização dos contêineres por período superior ao expressamente pactuado – "Demurrage" que está ínsita no contrato e que não se confunde com cláusula penal – Responsabilidade da apelante pelo pagamento da sobre-estadia e prévio conhecimento das tarifas cobradas, comprovada através do termo de responsabilidade – Documento firmado por procurador regularmente constituído – Cobrança que se revela legítima – Inexistência de nulidade – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.